Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716062-18.2022.8.07.0007 APELANTE: FLAVIA ALVES DO PRADO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Flávia Alves do Prado (Id. 51967166) em face da r. sentença Id. 51985689, que revogou a tutela provisória e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, bem como deu provimento ao pedido de cobrança reconvencional formulado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Pleiteia a Apelante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja reestabelecida a tutela de urgência, para manter o fornecimento de energia elétrica em sua residência, bem como a emissão de faturas em separado das parcelas da dívida renegociada. Sem preparo, por estar representada pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4o). Vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. Conforme disposto na legislação consumerista, são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que o coloquem em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC). Além disso, nos termos do artigo 113 do Código Civil, interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes após a celebração do negócio; que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo; e que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida da sua racionalidade econômica. Considero plausível a alegação de abusividade na renegociação da dívida pretérita, por ter representado piora na situação objetiva da consumidora, ao embutir parcelas de R$ 980,09 na fatura de luz, em descompasso com o padrão de consumo refletido nas faturas Id. 51967095, de R$ 222,44 (maio), R$ 215,97 (junho) e R$ 170,19 (julho). Além disso, a referida conduta pode ter representado burla à regulação setorial, que veda a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias do inadimplemento (art. 357 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL). Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORTE INJUSTIFICADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESIDÊNCIA RURAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DO ARESTO IMPASSÍVEIS DE REVISÃO NESTA SEARA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, após análise dos autos, concluiu ter sido abusivo o corte no fornecimento de energia elétrica, especialmente por se tratar de residência rural e pela referida interrupção ter sido motivada por débito antigo, superior a 90 dias de vencimento, sendo, portanto, cabível, a indenização por danos morais na espécie. 2. A alteração do entendimento formado pelo tribunal de origem implica o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.805.230/MT, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.) Por fim, há risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo à Apelação para reestabelecer a tutela de urgência deferida na decisão Id. 51967099. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões Id. 51967168. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora